Tribunal: STF
Processo: Rcl 37432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Elisângela Cristina Guerra (eDOC 43), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 44). 
    Mediante a Petição 19741/2020, a reclamante requer a intimação do advogado constituído no processo que deu origem a esta reclamação para que informe novo endereço do reclamante, ou que o represente nesta ação.
    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa.
    Indefiro o que requerido.
    Cumpra a reclamante o que determinado no despacho de 18.03.2020 (eDOC 44), comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação.
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente